Tribunal: TJDFT
Processo: 0711025-09.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711025-09.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSE PAIVA DE OLIVEIRA, MIRIAN DE SOUZA MORAES, AIRAM OLIVEIRA ALVES CORREIA APELADO: AIRAM OLIVEIRA ALVES CORREIA, JOSE PAIVA DE OLIVEIRA, MIRIAN DE SOUZA MORAES D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentarem resposta no prazo legal. Brasília, DF, 5 de outubro de 2021 09:19:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador